Tribunal: TJMT
Processo: 1010974-09.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010974-09.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Recursos Hídricos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), CAB COLIDER LTDA - CNPJ: 04.942.630/0001-36 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), LUCIANA POVOAS LEMOS - CPF: 825.596.941-15 (ADVOGADO), MPEMT - COLÍDER (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO COM OS ACRÉSCIMOS DO 2º VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DANO AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO DO RIO CARAPÁ – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO
– DEMONSTRADO –
DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO

–
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Existindo tais requisitos, impõe-se o seu deferimento no processo de origem.

2. O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de cessar o dano ambiental.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
CAB COLÍDER LTDA
., contra decisão interlocutória proferida pelo
juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT
, que nos autos
da Ação Civil Pública por Dano Ambiental c/c Pedido de Antecipação de Tutela Específica nº 2287-04.2015.811.0009 (cód. 94359)
, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, que deferiu a tutela provisória antecipada para determinar à concessionária que
“adeque o seu empreendimento a legislação ambiental, no prazo de 60 dias, e coibi-la ao lançamento de esgoto no rio CARAPÁ no mesmo lapso”.

Nas suas razões recursais diz que a decisão agravada antecipou os efeitos da tutela para determinar à agravante que em prazo exíguo e sob pena de multa, adote uma série de providências e medidas genéricas.

Assevera que a decisão agravada, inviabiliza o exercício do contraditório, da ampla defesa e o próprio cumprimento da ordem judicial, porque não especifica quais seriam as legislações descumpridas, o que torna impossível o seu cumprimento.

Enuncia que foi atestado pela SEMA, que o empreendimento está em pleno acordo com a legislação ambiental, o qual, inclusive, possui Licença de Operação com validade até 20.05.19.

Afiança que a decisão impugnada determinou à concessionária que se abstenha de lançar esgoto no rio Carapá pelo prazo de 60 dias, todavia, a concessão outorgada prevê, expressamente, por meio da Portaria n. 439/15, a captação e o lançamento de efluentes no mencionado rio, e que a decisão agravada, implicou na cassação indireta do citado ato normativo.

Afirma que não lançou ou está a lançar esgoto no corpo hídrico, apenas efluentes devidamente tratados e dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação, notadamente a Resolução 430/2011-Conama e que realiza periodicamente analise técnicas para aferir os padrões de qualidade da operação de saneamento, que atestam a sua regularidade.

Ao arremate, assegura que as providências determinadas pelo juiz
a quo
são impossíveis de serem cumpridas, e, por isso, requer a suspensão da decisão agravada.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido parcialmente, somente para sustar a decisão
a quo
no ponto em que determinou à requerida a adequação do seu negócio à legislação ambiental, pela
relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id.
1294191
.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em
id. 1468667.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento
em id. 1801674
.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS, OABMT 7202-O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Senhor presidente, nobres julgadores:

Depreende-se dos autos que o Ministério Público ajuizou ação civil pública contra a CAB Colíder Ltda., ora agravante, com a finalidade de compelir a empresa concessionária a adotar todas as medidas necessárias para evitar continuidade de poluição hídrica decorrente do lançamento de esgoto
in natura
junto a qualquer rio, córrego, em especial o rio Carapá, situado no município de Colíder durante o exercício de suas atividades.

Não obstante isso, na situação posta é inegável que se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, eis que resta claro que a CAB Colíder Ltda. no desenvolvimento das atividades de esgotamento sanitário vem causando poluição hídrica e ambiental, sendo que suas ações e omissões têm resultado prejuízos ao meio ambiente e à saúde da população de Colíder.

É de se registrar que o lançamento de efluentes e esgotos domésticos e industriais indiretamente nos rios e diretamente nos solo sem o devido tratamento constitui um dos maiores problemas ambientais e de saúde pública a ser enfrentado pelo poder público o que inegavelmente impõe adoção de providências necessárias visando a cessação de referida atividade danosa ao meio ambiente e a saúde humana.

No caso em comento a agravante não tem prestado o serviço de forma adequada em clara desconformidade com a legislação de regência, situação que, frisa-se arrasta há anos, e revela a ausência de mínima diligência quanto à qualidade da prestação do serviço. O contributo probatório dos autos indica existência de poluição tal como descrito no sobredito dispositivo transcrito na lei nº 6.938/81, eis que as análises realizadas atentam que as águas do rio Carapá estão em desacordo com o padrão estabelecido pela resolução nº 430/2011.

Em vista disso, entendo que o juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao deferir o pedido liminar, eis que presentes os pressupostos básicos à concessão da tutela antecipada vindicada, conforme disposto no artigo 12 da lei nº 7.347/85 e no artigo 300 do código de processo civil de 2015.

Portanto, senhores julgadores, ratifico o parecer escrito no sentido de desprover o presente recurso.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu a tutela provisória antecipada para determinar à concessionária que
“adeque o seu empreendimento a legislação ambiental, no prazo de 60 dias, e coibi-la ao lançamento de esgoto no rio CARAPÁ no mesmo lapso”.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
deferiu, por entender que estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito (
fumus boni iuris)
e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
.

“(...)
Com efeito, de acordo com o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, requer a coexistência tanto de
“elementos que evidenciam a probabilidade do direito” e o “perigo de dano” ou “risco ao resultado útil do processo”
o que redunda em juízo de probabilidade.

No mesmo norte, o art. 497 do CPC, explica que: na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

O paragrafo único assim preceitua:

“(...). Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo”.

A tutela inibitória visa a evitar a prática, a repetição ou da continuação de um ilícito, genuinamente preventiva e tem como pressuposto a probabilidade de ato contrário ao direito, a exemplificar, a continuação de atividade poluidora do meio ambiente
.

Desse modo, vislumbrado com razoável firmeza a possibilidade de o direito da parte autora sagrar-se reconhecido, na medida em que os elementos agregados aos autos dão essa margem de interpretação.
Isto é, há prova suficiente para determinar o alcance, ainda que provisório, do direito em tela.

O art. 225 da Constituição Federal é claro ao dispor que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

Os elementos que evidenciam a probabilidade do direito estão configuradas na natureza e status de proteção que merecem o direito sanitário e o ambiental, posto que o despejo de dejetos domésticos nas redes pluviais tem característica de poluição, conduta que oferece risco à saúde pública e à preservação ambiental.

Ora, o prolongado desrespeito ao meio ambiente que a todos pertence permite ao julgador, determinar medidas efetivas para que sejam diminuídas ou interrompidas as atividades degradadoras porquanto de nada adiantaria permitir continue a parte requerida em sua faina degradadora pelo prazo da ação ordinária já proposta se provas existem quanto à degradação da qualidade das águas do rio mencionado, bem assim em relação aos odores fétidos produzidos e a morte dos peixes degenerado, fruto e consequência do lançamento e disposição no solo e na água, de dejetos, totalmente em desacordo com os padrões estabelecidos pela legislação vigente.

Já quanto ao perigo de dano, encontra-se demonstrado pelos reflexos dos riscos eminente de dano ambiental, principalmente levando-se em consideração que a situação versada nos autos já se prolonga por muito tempo
, tendo em vista que as primeiras providências tomadas pelo Ministério Público Estadual, no sentido de solucionar o problema se deram no ano de 2011, sem contudo, obter êxito nesse sentido.

Não poderá escusar a parte requerida do danos aparentemente demonstrados invocando erros passados. O atual empreendedor dos serviços discutidos e supostamente afetou a área degradada é quem assume a obrigação de regenerá-la.
Pois o zelo e a proteção da natureza incumbem a todos: poder público e coletividade mas, primeiramente, ao poluidor, ubi emolumentumjbi jus. Quem tira proveito dos serviços concedidos, tem a obrigação de manter a natureza incólume para que a existência humana neste sofrido planeta não seja inviabilizada pela insensatez da única espécie capaz de se auto exterminar.

O art. 45, caput e § 1.º, da Lei nº 11.445/2009 que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, dispõem que:

“Art. 45. Ressalvadas as disposições em contrário das normas do titular, da entidade de regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços.

§ 1o Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas soluções individuais de abastecimento de água e de afastamento e destinação final dos esgotos sanitários, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos”.

É clara a responsabilidade da parte requerida em relação à manutenção e fiscalização da rede de esgotos deste município.

No que se refere à ausência da descrição das providências que deverão ser tomadas pelo Ministério Público, entendo não ter razão a parte requerida.

À vista disso o pedido foi suficientemente claro, no sentido da adequação do empreendimento a legislação ambiental, bem como que fosse cessado o lançamento indevido do esgoto no Rio Carapá consoante descrito na exordial.

Isso posto, defiro o pedido de antecipação de tutela de urgência, para determinar que a parte requerida adeque o seu empreendimento a legislação ambiental, no prazo de 60 dias, e coibi-la ao lançamento de esgoto no rio CARAPÁ no mesmo lapso.
(...)”

In casu,
de forma incontroversa, ao menos a uma primeira vista, o fato de a agravante, empresa concessionária de água de Colíder, lançar efluentes do Sistema de Tratamento de Esgoto – ETE no rio Carapá, haja vista ser a responsável pelo abastecimento urbano do munícipes.

A agravante, por sua vez, afirma que os efluentes lançados são tratados dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação e para corroborar sua assertiva colaciona relatório de análise do padrão da água do corpo hídrico coletados no período de agosto/setembro de 2017.

No entanto, em que pese os laudos acostados, não há como afirmar, a partir da análise isolada de tal documento, que o estudo refere-se justamente ao trecho do rio Carapá em que os efluentes são propelidos, ou seja, no curso onde ocorre o despejo do tratamento de esgoto, precisamente onde foi detectada a contaminação da água, porquanto, há necessidade de instrução para tanto.

É cediço que em relação ao meio ambiente vigem os princípios da precaução e prevenção, crivados no art. 225 da CF/88, que impõe à coletividade e ao Poder Público o dever de proteger e preservar o equilíbrio ecológico, para as presentes e futuras gerações. O princípio da prevenção trabalha com uma circunstância científica. Se há certeza cientifica de que aquele dano ambiental é possível, há que se fazer tudo para prevenir que ele não ocorra ou ocorra em circunstâncias controláveis. No fundo, esse princípio no âmbito do direito ambiental é uma restrição a uma atividade diante da evidência de um dano possível.

No caso, considerando a importância do rio Carapá para a coletividade, o qual, além de abastecer a população local, também é fonte de economia para a região, já que inúmeras propriedades que fazem parte da bacia lindeira dele se utilizam não só para a dessedentação de seus animais, como também na agricultura local, seja para a irrigação das plantações, seja na produção e comercialização de alimentos e pescado, diante da evidência de perigo ou dano possível, pelo risco já diagnosticado, a adoção de medidas inibitórias se faz necessária, de modo a evitar a propalação do dano.

Logo, a preocupação com a qualidade de vida e saúde da população que consome a água do Rio Carapá, neste momento, se sobrepõe às questões de ordem econômica.

As alterações da qualidade ambiental detectadas, decorrente da atividade econômica desenvolvida pela agravante, justificam a manutenção da decisão agravada, notadamente quanto ao lançamento dos efluentes no curso d ́agua.

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre Corte de Justiça,
vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DEGRADAÇÃO ÀS MARGENS DO RIO VERMELHO — ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE — MITIGAÇÃO DA EROSÃO DO SOLO E O CARREAMENTO DE SEDIMENTOS E DE OUTROS MATERIAIS EM DIREÇÃO AO CURSO D’ÁGUA — NECESSIDADE — SANEAMENTO BÁSICO RURAL POR MEIO DE INSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS — IMPRESCINDIBILIDADE — RESPONSABILIDADE OBJETIVA
— ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (PRA) — OBRIGATORIEDADE.

O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a mitigar a erosão do solo e o carreamento de sedimentos e de outros materiais em direção ao curso d’água,
promover o saneamento básico rural por meio de instalação de fossas sépticas e destinação de resíduos sólidos, bem como na adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Recurso não provido. (TJ-MT: RAI 1001569-75.2019.8.11.0000, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL —
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEGRADAÇÃO AMBIENTAL —PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO — NEGO PROVIMENTO.

A Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, perfeitamente, passível determinar-se a abstenção de utilização da área rural degradada, como ocorreu na hipótese.

A

presença de relevância do direito discutido (fumus boni iuris) e o perigo da demora (periculum in mora), pois o desmatamento praticado pelo agravante em área localizada em sua propriedade rural, sem a necessária autorização do órgão ambiental competente, diante da degradação ali perpetrada tornou-se área de risco e pode causar severos danos ambientais, cingidos pela irreversibilidade, caso as ações do agravante não sejam obstadas, o que por si só justifica a concessão da liminar.

É sabido que não caracteriza infração ao Princípio da Separação dos Poderes, quando o Judiciário determina, em situações excepcionais, a adoção de medidas assecuratórias de direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, como é o caso do meio ambiente.

"[...] VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental " (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016).

Recurso não provido. (TJ-MT: RAI 1006486-11.2017.8.11.0000, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de cessar o lançamento/despejo de esgoto no rio Carapá.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

A controvérsia maior é a forma abrangente da decisão que não discrimina exatamente quais eram as condições estabelecidas, foi dito também, pelo douto causídico, que a água deverá retornar para o rio, uma vez tratada.

O representante do Ministério Público, em boa fundamentação no parecer oral, diz que o pedido do
parquet
é para que não haja o despejo do esgoto
in natura
das águas do rio.

A princípio não vejo nenhuma razão de existir da ação se há no próprio pedido que o esgoto não seja despejado
in natura
e a parte contrária diz que já não é efetuado, então a ação teria perdido o seu objeto.

Por ora, a questão é, mantém-se a decisão interlocutória na forma que ela está, revoga ou adéqua-a.

Penso que deve ser adequada para satisfazer ambas as partes, ou seja, que não seja devolvida a água de esgoto aos rios
in natura
e sim após o prévio tratamento, que diz que já está sendo realizado.

Desse modo, a decisão deve ser mantida apenas definindo um pouco mais esse objeto, cabendo ao juiz de primeiro grau, junto aos responsáveis, analisar a documentação e fazer a fiscalização necessária.

Voto pela manutenção da decisão acrescentando que não poderá ser despejado o esgoto
in natura
sem o prévio tratamento que permita que a água que será despejada tenha as condições aceitáveis pelos órgãos responsáveis, a quem caberá analisar se a medida está sendo efetivada ou não.

Os demais critérios necessários em observação às normas ambientais deverão ser analisados pelo juiz de primeiro grau, quando assim entender necessário.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Des. Mário R. Kono de Oliveira:

Adiro ao meu voto os acréscimos feitos por Vossa Excelência.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL)

Acompanho o voto retificado do relator.

EM 05 DE MAIO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO COM OS ACRÉSCIMOS DO 2º VOGAL (DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021